Tribunal: TJSP
Processo: 1067028-37.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Ato Administrativo. Farmácia de Manipulação. Pleito de que a autoridade coatora se abstenha de aplicar sanções à autora em decorrência da atividade de manipulação, entrega e comercialização em loja física ou virtual dos medicamentos, sem apresentação de prescrição médica, por força do art. 1o, IV da Res. 467/2007 do Conselho Federal de Farmácia. Inadmissibilidade.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Ato Administrativo. Farmácia de Manipulação. Pleito de que a autoridade coatora se abstenha de aplicar sanções à autora em decorrência da atividade de manipulação, entrega e comercialização em loja física ou virtual dos medicamentos, sem apresentação de prescrição médica, por força do art. 1o, IV da Res. 467/2007 do Conselho Federal de Farmácia. Inadmissibilidade. RCD da ANVISA no 67/2007, item 4, que determina a apresentação de prescrição por profissional habilitado para o processo de manipulação magistral ou previsão em formulário próprio para manipulação oficinal. Resolução 467/2007 do Conselho Federal de Farmácia que embora não exija do farmacêutico apresentação de prescrição médica, também define que o processo de manipulação magistral deve preceder de prescrição por profissional habilitado.

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Ato Administrativo. Farmácia de Manipulação. Pleito de que a autoridade coatora se abstenha de aplicar sanções à autora em decorrência de exposição de produtos de manipulação. Inadmissibilidade. Vedação expressa no item 5.14 da Resolução 67/2007 de exposição de produtos manipulados com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoção.

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Ato Administrativo. Farmácia de Manipulação. Pleito de que a autoridade coatora se abstenha de aplicar sanções à autora em decorrência de estocagem de produtos de manipulação. Inadmissibilidade. RCD 67/2007 que vedou a estocagem a manipulação magistral, exceto estoque mínimo para preparações oficinais constantes no Formulário Nacional.

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Ato Administrativo. Farmácia de Manipulação. Insurgência contra restrições e sanções impostas pela ANVISA. Inadmissibilidade. Lei 9.782/1999 (art. 7o, inc. III) que atribuiu competência à ANVISA para estabelecer normas, propor, acompanhar e executar políticas, diretrizes e ações referentes à vigilância sanitária. Consonância com art. 6o, §único, incisos I e II da Lei 8.080/1990. Limitação administrativa legal e constitucional. Observância, regulamentação e fiscalização da Administração. Direito à saúde e proteção ao consumidor que prevalecem sobre a atividade econômica. Precedentes. Ausência de direito líquido e certo. Denegação da ordem mantida. Recurso improvido.